Tribunal: TJMT
Processo: 1014926-06.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014926-06.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO SEVERIANO BARBOZA - CPF: 190.566.482-68 (RECORRENTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO QUEIROZ - CPF: 026.575.761-41 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou as plataformas de comércio eletrônico e pagamento ao ressarcimento de R$ 9.182,12, em razão de transações fraudulentas realizadas após o consumidor ter sido redirecionado para atendimento via WhatsApp, onde seguiu orientações de terceiros que se passavam por representantes das empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as recorrentes são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) verificar se existe responsabilidade das plataformas de comércio eletrônico e pagamento por fraudes praticadas por terceiros quando o próprio consumidor compartilha seus dados fora do ambiente seguro da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva das recorrentes está configurada, conforme a Teoria da Asserção, pois o recorrido alega que o golpe se iniciou a partir de uma compra realizada no site do Mercado Livre, com pagamento via Mercado Pago, evidenciando a relação jurídica material entre as partes.

4. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), é necessária a comprovação do nexo causal entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

5. No caso em análise, o próprio recorrido reconheceu expressamente que foi "remetido para o aplicativo de conversas WhatsApp, sendo lhe passadas várias orientações as quais foram atendidas", caracterizando culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento, quando o próprio consumidor compartilha seus dados com terceiros fora do ambiente seguro da plataforma, frustrando os mecanismos de segurança existentes. 2. Caracteriza-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros (art. 14, §3o, II, CDC) quando o consumidor segue orientações de terceiros que se passam por representantes da empresa, sem verificar a autenticidade do canal de comunicação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJMT, RI 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, RI 1001778-19.2021.8.11.0018, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014926-06.2025.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente
: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido
: RAIMUNDO SEVERIANO BARBOZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAIMUNDO SEVERIANO BARBOZA ajuizou reclamação em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) em 28/01/2025, realizou a compra de uma moto elétrica no valor de R$ 1.199,00 pelo site do Mercado Livre, efetuando o pagamento pela conta do Mercado Pago; b) após a finalização da compra, foi notificado pelo vendedor sobre o cancelamento da transação; c) ao entrar em contato com o vendedor, foi redirecionado para o WhatsApp, onde recebeu orientações que seguiu; d) posteriormente, foi surpreendido com várias notificações de compras não autorizadas, incluindo um aparelho celular, empréstimos e compras no iFood; e) registrou boletim de ocorrência e reclamação no Procon, mas não obteve solução. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a repetição do indébito no valor de R$ 9.182,12 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) as reclamadas integram a cadeia de consumo, sendo responsáveis solidariamente pelos danos causados ao consumidor; b) houve falha na prestação do serviço, pois as reclamadas permitiram por meio de seu sistema de pagamento cobranças/lançamentos indevidos; c) não restou comprovada a ocorrência de situação que impusesse vexame, dor e humilhação capaz de justificar indenização por danos morais. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência: a) condenou as reclamadas a restituir ao reclamante o valor de R$ 9.182,12, com juros de 1% ao mês desde o vencimento e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelas reclamadas. Sustentaram que: a) são partes manifestamente ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois toda a situação narrada decorre de culpa exclusiva de terceiro e/ou do próprio recorrido; b) não há evidência de que as transações contestadas tenham decorrido de falha na prestação de serviço das recorrentes; c) as transações contestadas só foram possíveis porque o recorrido compartilhou dados de segurança com terceiros, seguindo orientações fora da plataforma oficial; d) o Mercado Livre e o Mercado Pago mantêm contato apenas por meio da plataforma ou canais oficiais verificados; e) o recorrido não observou os cuidados mínimos ao interagir com terceiros fora do ambiente seguro da plataforma; f) estão ausentes os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade civil. Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva ou, no mérito, julgando improcedentes os pedidos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) as recorrentes integram a cadeia de consumo, sendo responsáveis pelos danos causados; b) ao disponibilizar plataforma de serviços de venda online e intermediar pagamentos, as recorrentes respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores; c) a jurisprudência é unânime quanto à responsabilidade das recorrentes em casos idênticos; d) as recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório, não trazendo aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

No caso em análise, o recorrido alega que realizou compra de uma moto elétrica no site do Mercado Livre, efetuando o pagamento por meio de sua conta no Mercado Pago, e que após ser notificado do cancelamento da compra, foi redirecionado para contato via WhatsApp, onde seguiu orientações que resultaram em compras fraudulentas e empréstimos não autorizados em sua conta.

Considerando que as recorrentes são as empresas responsáveis pelas plataformas onde ocorreram as transações questionadas, e que o recorrido afirma que o golpe se iniciou a partir de uma compra realizada no site do Mercado Livre, com pagamento via Mercado Pago, resta evidenciada a legitimidade das recorrentes para figurarem no polo passivo da demanda.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil das recorrentes depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

Não obstante do teor da Súmula 479/STJ é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

A engenharia social, no contexto de fraudes bancárias, é uma técnica de manipulação que explora a confiança e a credulidade das pessoas para obter informações pessoais ou financeiras, como senhas, códigos de segurança, dados bancários, entre outros. É uma forma de golpe que visa induzir a vítima a realizar ações que prejudicam seus próprios interesses, como transferir dinheiro ou divulgar dados confidenciais.

No "golpe da falsa central de atendimento" os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app
SpoofApp
) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.

Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de PIX e pagamento de boletos. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas.

É importante frisar, que durante o "iter criminis" a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor.

A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações, desde que as transações sejam realizadas dentro dos limites de transferência (PIX/TED) previamente estabelecidos entre o cliente e banco.

Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)"

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023)".

"RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista repassa informações e dados de sua conta, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. (...) (N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024)"

No caso em análise, verifica-se que o autor, após realizar uma compra no site do Mercado Livre, foi notificado sobre o cancelamento da compra e redirecionado para atendimento via WhatsApp, onde seguiu orientações de terceiros que resultaram em fraudes em sua conta.

Conforme narrado na própria petição inicial, o autor reconhece expressamente que foi
"remetido para o aplicativo de conversas WhatsApp, sendo lhe passadas várias orientações as quais foram atendidas pelo Requerente"
(ID
/PJe
2 325447947
). Após seguir essas orientações, o autor foi surpreendido com diversas notificações de compras não autorizadas, empréstimos e outras transações fraudulentas.

Importante destacar que as empresas reclamadas não participaram em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe. Pelo contrário, as transações fraudulentas só foram possíveis porque o próprio autor compartilhou seus dados com terceiros, frustrando os mecanismos de segurança existentes.

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que as reclamadas tenham contribuído para a ocorrência do golpe ou que tivessem condições de evitá-lo, uma vez que as tratativas foram realizadas fora de sua plataforma, via WhatsApp, como reconhecido pelo próprio autor.

Ressalta-se que as conversas por WhatsApp sequer foram juntadas aos autos, o que reforça a conclusão de que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima e dos golpistas, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

Portanto, não há como responsabilizar as empresas reclamadas pelos danos sofridos pelo autor, uma vez que não há nexo causal entre a conduta das reclamadas e os prejuízos experimentados, caracterizando-se a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025